Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-72.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006544-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), THYAGO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 041.547.491-45 (AGRAVANTE), FERNANDO BATISTA DA SILVA - CPF: 024.887.531-06 (AGRAVANTE), JOSE ROGERIO BORGES PEREIRA - CPF: 308.014.609-30 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (AGRAVADO), J B SILVA & PEREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 26.546.341/0001-50 (AGRAVANTE), J. R. BORGES PEREIRA - ME - CNPJ: 10.868.749/0001-09 (AGRAVANTE), J.B DE OLIVEIRA COMERCIO DE OTICAS - ME - CNPJ: 14.572.638/0001-01 (AGRAVANTE), FLORECI CUSTODIO COUTINHO 39384411191 - CNPJ: 30.487.476/0001-60 (AGRAVANTE), FLORECI CUSTODIO COUTINHO 39384411191 - CNPJ: 30.487.476/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ DA CUNHA - CPF: 909.083.849-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROFISSIONAL DA OPTOMETRIA – LIMITES DE ATUAÇÃO – RESTRIÇÕES LEGAIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

São constitucionais as restrições legais ao exercício da atividade de optometrista.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

José Rogério Borges Pereira, Thyago Nascimento Fernandes, Fernando Batista da Silva, Ótica Juína, Ótica Bamboo Brasil e Visual Ótica interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública
nº 1002484-15.2020.8.11.0025,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar determinando que se abstenham praticar qualquer ato de oferecer, anunciar ou executar serviços privativos de médico oftalmologista, inclusive diagnóstico e tratamento de doenças do globo ocular, sob pena de multa diária (id. 85039489).

Alegam que são três microempresas do seguimento ótico e três profissionais optometristas formados por curso reconhecido pelas autoridades competentes, habilitados como agentes de cuidados primários com a saúde visual.

Salientam que atendiam clientes de forma regular, em instalações adequadas, às quais foi concedido Alvará Sanitário e todas as licenças administrativas necessárias, inclusive com aprovação da Lei Municipal nº 1.209/2010, que dispõe sobre a atuação dos profissionais de optometria no município de Juína/MT.

Aduzem que, a prevalecer a medida liminar, terão que fechar as portas, uma vez que os médicos da cidade não permitem que seus pacientes circulem com receita médica para compra de óculos, pois indicam diretamente suas lojas ou parceiras.

Alegam que a Ação Civil Pública foi motivada por denúncia de médicos concorrentes que induziram em erro o douto representante do Parquet, fazendo-o crer que as atividades desempenhadas por optometristas são privativos de médicos, o que não é verdade, conforme previsto no artigo 4º da Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico).

Esclarecem que toda a fundamentação da inicial é fruto da aplicação dos Decretos Presidenciais nºs 20.931/32 e 24.492/34, inaplicáveis à hipótese dos autos, e que os médicos autores da denúncia prescrevem receituário para óticas de sua propriedade, tratando-se de verdadeira “rixa por reserva de mercado”.

Afirmam que, por meio da ADPF 131, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o processo de inconstitucionalização dos Decretos nos quais se ampara a ACP, em relação ao Optometrista de nível superior, cuja atividade é reconhecida e fomentada pela Organização Mundial de Saúde e pelo Conselho Internacional de Oftalmologia.

Sustentam que o oftalmologista lida com o globo ocular e seus anexos, agindo também de forma preventiva, como o optometrista, porém, podendo tratar terapeuticamente, através de cirurgias e/ou medicamentos, enquanto o optmetrista avalia o paciente e indica o meio óptico adequado à correção visual.

Intimados para cumprir o disposto no artigo 1.017, inciso I, sob pena de inadmissibilidade do recurso (id. 84658964), os Agravantes juntaram cópias decisão agravada e da petição inicial da Ação Civil Pública nº 1002484-15.2020.8.11.0025 (id. 85039490).

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido (id. 85856968).

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 866244969).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 89306473).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
deferiu o pedido liminar formulado pelo Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública, determinando que os ora Agravantes se abstenham praticar qualquer ato de oferecer, anunciar ou executar serviços privativos de médico oftalmologista, inclusive diagnóstico e tratamento de doenças do globo ocular.

A decisão agravada foi prolatada
nos seguintes termos:

Em resumo: a capacitação técnica de optometristas (tecnólogos ou bacharéis) é, aparentemente, mais abrangente do que o que se acha regulamentado nos Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34, porém o alargamento desse espectro de atividades depende de atividade legiferante moderna, do legislador contemporâneo, e, enquanto essa lei regulamentadora não vier, permanecem os impedimentos da legislação vigente e isso significa dizer que todos os 3 demandados (Thyago Nascimento Fernandes, Fernando Batista da Silva, José Rogério Borges Pereira) estão exercendo de forma ilegal atividades exclusivas de profissionais da medicina, e, da mesma forma, as quatro óticas requeridas, ao comercializarem lentes de correção visual sem receita médica, além de indicarem profissionais de optometria para diagnósticos nesse sentido, com ofertas de descontos comerciais na contratação casada, atuam de modo a estimular e a viabilizar esse exercício irregular da profissão, razão porque o pedido ministerial merece acolhimento para estancar esse quadro de coisas.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela inibitória de urgência requestada pelo Ministério Público para:

a) impor aos requeridos Thyago Nascimento Fernandes, Fernando Batista da Silva e José Rogério Borges Pereira a obrigação de não-fazer consistente na imediata abstenção de qualquer ato de oferecer, anunciar e executar serviços de medicina oftalmológica, aí compreendidos diagnóstico e tratamento de doenças do globo ocular (como exames de refração, de vista ou teste de visão em pacientes e prescrição de óculos e lentes de contato de grau), sob pena de interdição do estabelecimento/consultório e imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada consulta/procedimento realizado;

b) fica, ainda, vedada a realização de publicidade, anúncio, divulgação, por qualquer meio de comunicação, em que haja oferta dos serviços acima indicados, ainda que gratuitos, também sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)/dia;

c) imponho, ainda, obrigação de fazer, consistente no dever de retirarem qualquer anúncio, placa, banner de publicidade que indique a existência de “consultórios para realização de exames de vista”, nos prédios em que os optometristas exerçam as atividades que lhes cabem, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Prazo de 10 dias, improrrogável;

d) no pertinente aos comércios (VISUAL ÓTICA, ÓTICA JUÍNA, ÓTICA BAMBOO BRASIL e ÓTICA CENTER), fica vedada a comercialização de lentes corretivas sem receita de MÉDICO OFTALMOLOGISTA, com a devida identificação e CRM, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada evento, sem prejuízo de embargo do estabelecimento, lacração de portas e apreensão dos materiais, equipamentos e demais instrumentos usados para o comércio irregular de lentes corretivas sem receituário médico;

e) nos termos do que preconiza o art. 94 do CDC, oficie-se aos órgãos de comunicação social, excerto resumido da inicial para os fins legais;

As astreintes cominadas e porventura executadas, deverão ser destinadas ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e, na sua ausência ao seu similar no âmbito estadual.

Oficie-se ao Conselho Regional de Optometria e Oftalmologia, para tomarem conhecimento das questões tratadas na lide e adotarem, nos âmbitos competentes, as medidas que julgarem adequadas. Cumpra-se com urgência, intimando-se, pessoalmente, os demandados, inclusive das sanções cominadas e, no mesmo ato, citem-se com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareçam à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC) (id. 85039489).

Pois bem. A análise de mérito do presente recurso, diante de seus estreitos limites, se resume a verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo em que se assenta o pedido inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, sendo claro o perigo de dano à parte recorrente, caso o direito perseguido seja reconhecido somente quando do julgamento de mérito da ação.

A propósito, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572).

No caso dos autos, o Magistrado agiu com acerto ao deferir a tutela provisória. Primeiramente porque, em uma análise perfunctória, é possível vislumbrar a alegada probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Tal como observado quando da análise do pedido liminar, a decisão agravada foi fundamentada conforme o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 131, em 29/06/2020, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.888.613/RO.

Ao julgar improcedente a ADPF 131, o STF manteve a validade de dispositivos que limitam a liberdade profissional dos optometristas, nos termos do voto condutor do acórdão, relatado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes. Confira-se:

O Ministério do Trabalho, desde 2002 (Portaria 397, de 9.10.2002), reconhece o labor de técnico (nível médio) em óptica e optometria, na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 3223, e descreve as seguintes atividades como ínsitas à ocupação:

“3223: Técnicos em óptica e optometria:

Descrição: Realizam exames optométricos; confeccionam lentes; adaptam lentes de contato; montam óculos e aplicam próteses oculares. Promovem educação em saúde visual; vendem produtos e serviços ópticos e optométricos; gerenciam estabelecimentos. Responsabilizam-se tecnicamente por laboratórios ópticos, estabelecimentos ópticos básicos ou plenos e centros de adaptação de lentes de contato. Podem emitir laudos e pareceres ópticos-optométricos.

Características do Trabalho: Exercem suas funções em laboratórios ópticos, em estabelecimentos ópticos básicos e plenos, em centros de adaptação de lentes de contato, podendo, ainda, atuar no ramo de vendas e em atividades educativas na esfera da saúde pública. São contratados na condição de trabalhadores assalariados, com carteira assinada e, também, na condição de empregador. Atuam de forma individual e em equipe, sem supervisão, em ambientes fechados e também em veículos, no período diurno. Formação e experiência: O exercício dessas ocupações requer curso técnico de nível médio, oferecido por instituições de formação profissional. O pleno desempenho das atividades profissionais se dá após o período de três a quatro anos de experiência. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

Atividades: A - REALIZAR EXAMES OPTOMÉTRICOS A.1 - Medir acuidade visual A.2 - Analisar estruturas externas e internas do olho A.3 - Medir pressão intra-ocular (tonometria) A.4 - Identificar deficiências e anomalias relacionadas às alterações da função visual A.5 - Encaminhar casos patológicos, a médicos A.6 - Medir refração ocular (refratometria e retinoscopia) A.7 - Determinar compensações e auxílios ópticos

B - ADAPTAR LENTES DE CONTATO B.1 - Fazer avaliação lacrimal B.2 - Definir tipo de lente B.3 - Calcular parâmetros das lentes B.4 - Selecionar lentes de teste B.5 - Colocar lentes de teste no olho B.6 - Combinar uso de lentes (sobre-refração) B.7 - Avaliar adapatação da lente B.8 - Retocar lentes de contato B.9 - Recomendar produtos de assepsia B.10 - Executar revisões de controle da adapatação de lentes de contato B.11 - Medir córnea (queratometria, topografia)

C - CONFECCIONAR LENTES C.1 - Intrerpretar ordem de serviço C.2 - Fundir materiais orgânicos e minerais C.3 - Escolher materiais orgânicos e minerais C.4 - Separar insumos e ferramentas C.5 - Projetar lentes (curvas, espessura, prismas) C.6 - Blocar materiais orgânicos e minerais C.7 - Usinar materiais orgânicos e minerais C.8 - Dar acabamento às lentes C.9 - Adicionar tratamentos às lentes (endurecimento, anti-reflexo, coloração, hidratação e filtros) C.10 - Aferir lentes C.11 - Retificar lentes

D - MONTAR ÓCULOS E AUXÍLIOS ÓPTICOS D.1 - Marcar centro óptico e linha de montagem das lentes D.2 - Elaborar gabaritos ópticos D.3 - Modelar lentes D.4 - Lapidar lentes D.5 - Encaixar lentes na armação D.6 - Alinhar óculos e outros auxílios ópticos (telesistemas, equipamentos de aferição óptica) D.7 - Conferir montagem dos óculos e auxílios ópticos D.8 - Confeccionar óculos de segurança

E - APLICAR PRÓTESES OCULARES E.1 - Analisar cavidade orbitária E.2 - Moldar cavidade orbitária E.3 - Determinar características da prótese (diâmetro de pupila e íris, tamanho, cor, etc.) E.4 - Confeccionar prótese ocular E.5 - Ajustar prótese ocular E.6 - Fotografar rosto do cliente E.7 - Readaptar prótese

F - PROMOVER EDUCAÇÃO EM SAÚDE VISUAL F.1 - Assessorar órgãos públicos na promoção da saúde visual F.2 - Ministrar palestras e cursos F.3 - Participar na promoção de campanhas de saúde visual F.4 - Auxiliar o cliente na reeducação visual F.5 - Formar grupos multiplicadores de educação em saúde visual

G - VENDER PRODUTOS E SERVIÇOS ÓPTICOS E OPTOMÉTRICOS G.1 - Detectar necessidades do cliente G.2 - Interpretar prescrição G.3 - Assistir cliente na escolha de armações e óculos solares G.4 - Indicar tipos de lente G.5 - Coletar medidas complementares (distância nasopupilar, altura do centro óptico, distância do vértice, etc.) G.6 - Ajustar óculos em rosto de cliente G.7 - Consertar auxílios ópticos G.8 - Calibrar equipamentos ópticos e optométricos

H - GERENCIAR ESTABELECIMENTO H.1 - Organizar local de trabalho H.2 - Gerir recursos humanos H.3 - Preparar ordem de serviço H.4 - Gerenciar compras e vendas H.5 - Controlar estoque de mercadorias e materiais H.6 - Controlar qualidade de produtos e serviços H.7 - Administrar finanças H.8 - Providenciar manutenção do estabelecimento

Y - COMUNICAR-SE Y.1 - Fazer anamnese Y.2 - Manter registros de cliente Y.3 - Enviar ordem de serviço a laboratório Y.4 - Orientar cliente sobre uso e conservação de auxílios ópticos e próteses oculares Y.5 - Orientar família de cliente Y.6 - Emitir laudos e pareceres Y.7 - Orientar na ergonomia da visão Y.8 - Solicitar exames e pareceres de outros especialistas

Z - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS Z.1 - Realizar perícias optométricas e em auxílios ópticos Z.2 - Demonstrar compreensão psicológica Z.3 - Atualizar-se profissionalmente Z.4 - Evidenciar coordenação motora fina Z.5 - Revelar senso estético Z.6 - Prestar primeiros socorros oculares Z.7 - Usar equipamento de proteção individual (epi)“. (grifo nosso)

Observe-se que, segundo o Ministério do Trabalho, os técnicos em optometria – com formação de nível médio – podem medir acuidade visual; analisar estruturas externas e internas do olho; medir pressão intra-ocular (tonometria); identificar deficiências e anomalias relacionadas às alterações da função visual; encaminhar casos patológicos a médicos; medir refração ocular (refratometria e retinoscopia); e determinar compensações e auxílios ópticos, além de outras atribuições.

(...)

Na espécie, não parece haver dúvida de que em um juízo rigoroso de proporcionalidade recomenda-se a manutenção da proibição de prescrição de lentes óticas pelos optometristas (ou venda sem prescrição médica), independentemente de serem práticos ou qualificados, até que o Congresso Nacional possa deliberar sobre o mercado desses profissionais. É um daqueles casos notórios, em que a eventual decisão de caráter cassatório acabaria por distanciar-se ainda mais da vontade constitucional.

(...)

Assim, concluo que a atual disciplina legislativa foi recepcionada pelas Constituições posteriores à edição dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, inclusive a CF/1988, até o surgimento de tecnólogos ou bacharéis em optometria, apelando ao legislador que, em face de fatos supervenientes e estudos renovados, possa concluir pela necessidade premente de regulamentação para a categoria, orientada por imperativos de qualificação profissional e respeito à saúde pública.

Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente arguição para: 1)
declarar a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34;
e 2) realizar apelo ao legislador federal para apreciar o tema, tendo em conta a formação superior reconhecida pelo Estado aos tecnólogos e bacharéis em optometria. É como voto.

No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.888.613/RO, relatado pela eminente Ministra Assusete Magalhães, consolidou o seguinte entendimento:

O aresto de 2º Grau, em consonância com o entendimento atual e dominante do STJ, concluiu que "os optometristas podem confeccionar, vender e comercializar lentes de refração, mas não podem realizar consultas ou exames. Eventualmente, identificada alguma enfermidade esses profissionais devem encaminhar o paciente ao oftalmologista para que possa dar início ao tratamento necessário, não lhe cabendo receitar óculos ou qualquer outro tipo de tratamento ocular".

Com efeito, esta Corte possui entendimento no sentido de estarem em vigor os dispositivos dos Decretos 20.931/32 e 24.494/34, que não permitem aos optometristas atendimento de clientes para diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista ou praticar outras atividades privativas do profissional médico oftalmologista, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso, pelo STF, na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal.

Saliente-se que a decisão agravada, nos termos em que foi prolatada, não impede o funcionamento dos estabelecimentos comerciais Agravantes, apenas limita sua atuação, bem assim a dos optometristas, de modo a impedir a prática de atos privativos de médico oftalmologista e a realização de publicidade, anúncio ou divulgação, por qualquer meio de comunicação, que ofereça a realização de exames de vista ou refração, prescrição de óculos e lentes de contato de grau.

Como bem observado no parecer exarado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, o STF considerou constitucionais os Decretos Presidenciais nº 20.931/1932 (artigos 38, 39 e 41) e nº 24.492/1934 (artigos 13 e 14), que restringem o exercício profissional dos optometristas.

O Decreto nº 20.931, de 11/01/1932 assim prevê:

Art. 38. É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias”.

Art. 39. É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.

Art. 40. É vedado às casas que comerciam em artigos de ortopedia ou que os fabricam, vender ou aplicar aparelhos protéticos, contensivos, corretivos ou imobilizadores, sem a respectiva prescrição médica.

Art. 41. As casas de ótica, ortopedia e os estabelecimentos eletro, rádio e fisioterápicos de qualquer natureza devem possuir um livro devidamente rubricado pela autoridade sanitária competente, destinado ao registo das prescrições médicas.

Por sua vez, o Decreto nº 24.492, de 28/069/1934, dispõe:

Art. 13. É expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico prático e demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de gráu, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades previstas em lei.

(...)

Art. 17. É proibida a existência de câmara escura no estabelecimento de venda de lentes de gráu, bem assim ter em pleno funcionamento aparêlhos próprios para o exame dos olhos, cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista”.

Nota-se, à toda evidência, que, à profissão de optometrista, foram impostas rígidas limitações legais, a fim de não configurar e legitimar o exercício ilegal da medicina, na especialidade oftalmologia.

Assim, embora assegurado o livre exercício profissional, são considerados atos ilegais a emissão, por optometristas, de pedidos de exames, consultas, prescrição de lentes, instalação de consultórios, confecção e venda de lentes de grau sem prescrição médica, escolha, permissão de escolha, indicação ou aconselhamento sobre o uso de lentes de grau e fornecimento de lentes sem apresentação da fórmula de ótica de médico.

Do mesmo modo, o perigo de dano não se faz presente. Primeiro porque, tal como consignado quando do indeferimento da liminar, a decisão agravada não impede o funcionamento de óticas, apenas limita sua atuação, bem assim a dos Optometristas, de modo a impedir a prática de atos privativos de Médico Oftalmologista e a realização de publicidade que ofereça exames de vista ou refração, prescrição de óculos e lentes de contato de grau.

Ademais, diante deste cenário, a não-concessão da medida liminar pleiteada na Ação Civil Pública configura, na verdade, típica situação capaz de deflagrar
periculum in mora in reverso
, devido a possibilidade de risco à saúde pública decorrente de eventual legitimação da atuação de estabelecimentos óticos e optometristas para além dos limites legais.

Diante disso, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos autos da Ação Civil Pública nº 1002484-15.2020.8.11.0025.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a fim de manter
in totum
a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021